Tribunal: TJMT
Processo: 1031152-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1031152-62.2020.8.11.0003
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÃO ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA. COMPORTAMENTO AMBÍGUO DO ACUSADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e da inexistência de elementos probatórios independentes e suficientes para a emissão de édito condenatório.
2. Fatos relevantes: (i) guarnição policial que recebeu informação de transeuntes sobre residência onde teria ocorrido festa com uso de drogas na noite anterior; (ii) policiais que se deslocaram ao imóvel, o qual não possuía muro ou portão; (iii) réu que, ao avistar a viatura policial, dirigiu-se para o interior da residência; (iv) ingresso policial no domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador; (v) localização de espingarda calibre .44 debaixo de colchão; (vi) ausência de documentação de consentimento do morador; (vii) policiais que, em juízo, não se recordaram dos fatos; (viii) testemunha que confirmou entrada policial sem mandado ou autorização.
3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da licitude da prova obtida; (ii) reforma da sentença absolutória; (iii) condenação do réu nos termos da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares estava amparado em fundadas razões que o justificassem; (ii) analisar se a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial possui licitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito.
6. Informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar, que demanda justa causa visível, aferida por elementos empíricos concretos.
7. A mera menção a uma festa com uso de drogas na noite anterior, recebida de transeuntes durante patrulhamento, sem confirmação ou diligência prévia, não configura informação específica e circunstanciada capaz de legitimar o ingresso forçado em residência.
8. A ausência de barreiras físicas no imóvel não autoriza a violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, pois a visibilidade do interior não equivale à autorização tácita para entrada nem substitui o requisito de fundada suspeita de flagrante delito. A configuração seria diversa se, do exterior do imóvel, fosse possível constatar, de forma inequívoca e imediata, a ocorrência de ilícito no interior da residência, o que justificaria a intervenção policial, hipótese não verificada no caso concreto.
9. O simples deslocamento do suspeito para dentro da residência, ao avistar a polícia, desacompanhado de ato revelador de conduta criminosa, não constitui fundada razão para o ingresso domiciliar forçado.
10. A posterior localização de objeto ilícito não convalida a diligência irregular, pois a legalidade da prova deve ser aferida com base na origem da medida, e não em seus resultados.
11. Ausentes elementos probatórios independentes e idôneos, impõe-se a manutenção da absolvição quando a materialidade delitiva decorreu exclusivamente de ação originariamente ilícita.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 240, § 1o, 386, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO; STJ, REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 598.051/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031152-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS VINICIUS DE ARRUDA MENDONCA - CPF: 077.411.401-08 (APELADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), RONIEL FERREIRA BISPO - CPF: 047.640.281-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GENISLEY FIGUEIREDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 034.369.631-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 757.603.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÃO ANÔNIMA. INSUFICIÊNCIA. COMPORTAMENTO AMBÍGUO DO ACUSADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial e da inexistência de elementos probatórios independentes e suficientes para a emissão de édito condenatório.

2. Fatos relevantes:
(i)
guarnição policial que recebeu informação de transeuntes sobre residência onde teria ocorrido festa com uso de drogas na noite anterior;
(ii)
policiais que se deslocaram ao imóvel, o qual não possuía muro ou portão;
(iii)
réu que, ao avistar a viatura policial, dirigiu-se para o interior da residência;
(iv)
ingresso policial no domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador;
(v)
localização de espingarda calibre .44 debaixo de colchão;
(vi)
ausência de documentação de consentimento do morador;
(vii)
policiais que, em juízo, não se recordaram dos fatos;
(viii)
testemunha que confirmou entrada policial sem mandado ou autorização.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da licitude da prova obtida;
(ii)
reforma da sentença absolutória;
(iii)
condenação do réu nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o ingresso domiciliar realizado pelos policiais militares estava amparado em fundadas razões que o justificassem;
(ii)
analisar se a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial possui licitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito.

6. Informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar, que demanda justa causa visível, aferida por elementos empíricos concretos.

7. A mera menção a uma festa com uso de drogas na noite anterior, recebida de transeuntes durante patrulhamento, sem confirmação ou diligência prévia, não configura informação específica e circunstanciada capaz de legitimar o ingresso forçado em residência.

8. A ausência de barreiras físicas no imóvel não autoriza a violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, pois a visibilidade do interior não equivale à autorização tácita para entrada nem substitui o requisito de fundada suspeita de flagrante delito. A configuração seria diversa se, do exterior do imóvel, fosse possível constatar, de forma inequívoca e imediata, a ocorrência de ilícito no interior da residência, o que justificaria a intervenção policial, hipótese não verificada no caso concreto.

9. O simples deslocamento do suspeito para dentro da residência, ao avistar a polícia, desacompanhado de ato revelador de conduta criminosa, não constitui fundada razão para o ingresso domiciliar forçado.

10. A posterior localização de objeto ilícito não convalida a diligência irregular, pois a legalidade da prova deve ser aferida com base na origem da medida, e não em seus resultados.

11. Ausentes elementos probatórios independentes e idôneos, impõe-se a manutenção da absolvição quando a materialidade delitiva decorreu exclusivamente de ação originariamente ilícita.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; Lei 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 240, § 1o, 386, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, REsp 1.574.681/RS, EDcl no HC 685.593/SP, HC n. 598.051/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos do processo n. 1031152-62.2020.8.11.0003, que absolveu
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
, da imputação pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial (id. 311485929).

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que o ingresso policial na residência do apelado foi legítimo, amparado em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, conforme entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Afirma que a fuga do réu ao avistar a viatura, somada à suspeita de tráfico de drogas, caracterizaria situação de flagrância apta a justificar a entrada no domicílio. Alega, ainda, que a posse irregular de arma de fogo constitui crime permanente, o que autorizaria a diligência sem necessidade de mandado judicial. Postula, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da licitude da prova e consequente condenação do réu nos termos da denúncia (id. 311485937).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa pugna pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença absolutória (id. 311485939).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo
provimento parcial do recurso
, a fim de afastar a nulidade declarada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da ação penal (id. 321779891).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
, imputando-lhe a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 12), em razão dos seguintes fatos:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 12h30min, no local situado no Bairro Carlos Bezerra II, Rondonópolis-MT, o denunciado
Carlos Vinicius de Arruda Mendonça
possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua residência.

Abstrai-se dos autos que, na referida data e período, integrantes da guarnição da Polícia Militar durante o patrulhamento realizado no Bairro Carlos Bezerra receberam a informação da existência de um imóvel em que teria ocorrido uma festa no dia anterior com o uso de entorpecentes e seria um possível ponto de venda de entorpecentes. Ato contínuo, a guarnição se deslocou ao imóvel supracitado, momento em que o denunciado ao avistar os policiais fugiu para o imóvel, desobedecendo as ordens emanadas pelos policiais, mas foi posteriormente detido.

No decorrer da realização de diligências de busca no interior do imóvel, houve a localização ea apreensão de 01 (uma) espingarda de calibre “.44” que estava debaixo do colchão no interior do imóvel.

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, no entanto após pagamento de fiança foi colocado em liberdade pela autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 12 da Lei no 10.826/2003
” (id. 311485441).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada improcedente, após o acolhimento da preliminar de nulidade da busca domiciliar, e o apelado
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
foi absolvido da imputação de prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 12).

Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso, cujos fundamentos passo a examinar.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o ingresso policial no domicílio do réu observou os parâmetros fixados pelo RE 603.616/RO (Tema 280). Argumenta que a diligência foi precedida de informação específica e circunstanciada recebida por policiais durante patrulhamento, indicando residência identificada como possível ponto de tráfico de drogas, em razão de festa com uso de entorpecentes ocorrida na noite anterior. Defende que a notícia não foi genérica, pois apontou local determinado, conduta ilícita claramente descrita e origem identificável. Alega ainda que o imóvel não possuía barreiras perimetrais, o que permitiria visibilidade direta do interior, reforçando a legitimidade da abordagem.

A acusação acrescenta que o comportamento do réu ao fugir para o interior da residência, após desobedecer à ordem policial, caracteriza situação de flagrância apta a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalta que a posterior localização de uma espingarda calibre .44 confirma a existência de elementos concretos que legitimaram a medida. Defende, assim, que foram atendidos os requisitos legais e constitucionais para o ingresso domiciliar, requerendo o reconhecimento da licitude da prova e o afastamento da nulidade reconhecida em primeiro grau.

Em que pese os argumentos ministeriais, a pretensão não comporta acolhimento.

O ponto de partida para a análise da controvérsia deve ser o próprio texto constitucional, que consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio como uma das garantias individuais mais relevantes. Conforme prevê a Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
” (art. 5o, XI).

Esse comando normativo estabelece que a proteção ao lar somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando presente interesse da própria segurança individual (caso de delito), necessidade de prestação de socorro (desastre ou socorro) ou em benefício da Justiça (determinação judicial) para busca e apreensão de criminosos ou objetos de crime (SILVA, José Afonso da.
Curso de Direito Constitucional Positivo
. 45. ed. São Paulo: JusPODIVM/Coedição Malheiros, 2024, p. 443).

Em sintonia com essa diretriz, o Supremo Tribunal Federal, ao proceder à interpretação do mencionado dispositivo, reconheceu, em sede de repercussão geral, que o ingresso domiciliar sem mandado judicial apenas goza de legitimidade quando estiver amparado em fundadas razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem que, no interior da residência, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/RO).

Embora tenha anunciado que a posição adotada pela Corte Suprema representou uma evolução na concretização da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, o Min. Gilmar Mendes ressaltou que, por implicarem em uma multidão de “
complicadores que merecem avaliação em separado
[...]”, em virtude dos inúmeros desdobramentos possíveis, seria a casuística a responsável pelo desenvolvimento da jurisprudência para enfrentar os diferentes temas que gravitam a questão (RE 603.616/RO).

A anotação do Ministro se mostrou acertada, porque a matéria, apesar de objeto de regulamentação infraconstitucional, não encontrava limites certos, em face da ausência de clareza de parte das disposições adotadas pelo legislador ordinário. Essa indefinição normativa acabou por abrir margem para interpretações amplas e, muitas vezes, descoordenadas, exigindo que a jurisprudência delimitasse os contornos de aplicação prática da regra constitucional.

Neste sentido, extrai-se do Código de Processo Penal a viabilidade da realização de ingresso domiciliar sem prévia autorização judicial ou do morador, quando houver fundadas razões que o recomendem para
(i)
prender criminosos,
(ii)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
(iii)
apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos,
(iv)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso,
(v)
descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu,
(vi)
apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato,
(vii)
apreender pessoas vítimas de crimes e
(viii)
colher qualquer elemento de convicção (art. 240, §1o, CPP).

Ocorre que, a disposição legal encontra grave problema “
na expressão ambígua fundadas razões
[...]
cuja abertura remete a um perigoso espaço de discricionariedade e subjetividade judicial
” (LOPES JR, Aury.
Direito Processual Penal
. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 585).

Foi justamente diante desse cenário de indeterminação infraconstitucional, já à luz da interpretação constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal, que o Superior Tribunal de Justiça passou a firmar parâmetros objetivos para balizar a atuação policial e resguardar a garantia fundamental da inviolabilidade domiciliar.

Em função da porosidade e fluidez da mencionada expressão legal, o Superior Tribunal de Justiça proferiu diversas decisões com o fim de fixar limites à atuação estatal e passou a inadmitir o ingresso domiciliar forçado sem prévia autorização judicial em situações em haja apenas
denúncia anônima
(STJ, HC 512.418/RJ),
fuga de local conhecido como ponto de venda de drogas e em face de iminência abordagem
(STJ, Informativo 606/REsp 1.574.681/RS), assim como de
evasão após avistamento de viatura policial
(STJ, EDcl no HC 685.593/SP).

Essa orientação consolidou-se justamente porque informações de fontes não identificadas ou impressões meramente subjetivas não são suficientes para justificar a invasão domiciliar (STJ, HC n. 871.883/AL), que demanda, a bem da verdade,
justa causa visível
, isto é, “
visibilidade aferida por elementos empíricos (não subjetivos)
” (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues.
Novo curso de Direito Processual Penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 949).

Além disso, no julgamento do HC n. 598.051/SP, a Sexta Turma da Corte da Cidadania, em voto da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, aprofundou o debate para anotar que a simples afirmação de anuência não é suficiente para o reconhecimento da legitimidade do ato, pois o
consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel apenas será valido se documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual
(STJ, HC n. 598.051/SP).

No caso em tela, os policiais militares
Genisley Figueiredo Alves do Nascimento
e
Roniel Ferreira Bispo
relataram, na fase inquisitorial, que a guarnição que compunham realizava patrulhamento no bairro Carlos Bezerra quando foi informada por transeuntes acerca de um local onde, na noite anterior, teria ocorrido uma festa com uso de drogas, sendo o imóvel conhecido pela intensa movimentação de pessoas e pela suspeita de funcionar como ponto de venda e consumo de entorpecentes (id. 311485414 e id. 311485415).

Os policiais dirigiram-se ao endereço indicado constatando que a residência estava sem muros e sem portão. Ao chegarem, visualizaram um indivíduo na área externa do imóvel abandonado que, ao perceber a aproximação da equipe, desobedeceu à ordem de parada e correu para o interior da casa, sendo alcançado em seguida. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado (id. 311485414 e id. 311485415).

Em seguida, os policiais realizaram busca no interior do imóvel e localizaram, debaixo de um colchão, uma espingarda calibre .44, sem munições. Dentro da residência havia ainda outro suspeito, que afirmou não residir no local, mas ter dormido ali após a festa ocorrida na madrugada anterior. Já o apelado
Carlos Vinícius
declarou ser o proprietário da arma de fogo. Ressaltaram os policiais que o imóvel aparentava ser proveniente de invasão, encontrava-se em estado precário, sem mobília e com a porta quebrada. Segundo
Carlos Vinícius
, entretanto, a casa pertenceria à sua mãe e ele residiria ali há algum tempo (id. 311485414 e id. 311485415).

Interrogado perante a autoridade policial,
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
admitiu ser o proprietário da arma de fogo apreendida, a qual teria adquirido aproximadamente três dias antes, mediante troca por um veículo Celta, cor preta, avaliado em cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebendo ainda R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Afirmou não conhecer o vendedor e, por esse motivo, recusou-se a fornecer detalhes sobre a negociação. Disse que pretendia levar a arma para a fazenda onde seu pai trabalha, a fim de utilizá-la para segurança pessoal, negando qualquer disparo prévio com o artefato. Relatou que a arma estava no chão de seu quarto quando os policiais ingressaram na residência e negou ter tentado fugir, assegurando que obedeceu prontamente às ordens emanadas pela guarnição (id. 311485420).

Na fase judicial, os policiais militares
Genisley Figueiredo Alves do Nascimento
e
Roniel Ferreira Bispo
afirmaram não se recordar dos fatos, justificando a ausência de lembrança pelo tempo decorrido e pela semelhança das ocorrências atendidas na rotina policial.

Igualmente sob o crivo do contraditório, a testemunha
Antônio de Arruda
, tio do acusado
Carlos Vinícius de Arruda Mendonça
, declarou que estava na residência do sobrinho, em 2020, quando policiais militares entraram no imóvel e localizaram uma espingarda. Disse que se encontrava “no lugar errado, na hora errada” e confirmou que a casa pertencia ao acusado. Relatou não saber a origem nem a finalidade da arma e esclareceu que não mantém contato frequente com o sobrinho, pois residem e trabalham em locais distintos. Questionado pela defesa, afirmou que os policiais ingressaram no local sem apresentar mandado judicial ou solicitar autorização.

Ou seja, a despeito das alegações ministeriais, o ingresso dos policiais militares no domicílio do apelado não se ampara nos requisitos constitucionais e jurisprudenciais que autorizam a mitigação da inviolabilidade domiciliar. Isso porque a diligência teve como ponto de partida uma informação anônima, recebida de transeuntes durante patrulhamento, sem qualquer elemento de credibilidade ou verificação prévia. A jurisprudência consolidada pelo RE 603.616/RO (Tema 280), firmada pelo Supremo Tribunal Federal, exige que a entrada em domicílio sem mandado judicial esteja fundada em razões objetivas e concretas, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No presente caso, todavia, não havia qualquer situação flagrancial visível ou indicativo inequívoco de crime em andamento.

A mera menção a uma festa com uso de drogas na noite anterior, sem confirmação ou diligência prévia, não configura informação específica e circunstanciada capaz de legitimar a medida extrema de ingresso forçado em residência.

A ausência de barreiras físicas no imóvel tampouco autoriza a violação da garantia constitucional, pois a visibilidade do interior não equivale à autorização tácita para entrada nem substitui o requisito de fundada suspeita de flagrante. A situação seria distinta se, a partir da visibilidade da área interna, fosse possível constatar de forma imediata a presença de objetos ilícitos, o que não ocorreu. Ao contrário, a arma de fogo foi localizada somente após o ingresso no imóvel.

A atuação policial, portanto, baseou-se em presunção genérica, e não em elementos concretos que indicassem a prática de crime naquele exato momento.

Ademais, o comportamento do apelado ao se dirigir para o interior da residência não pode ser interpretado como tentativa de fuga ou circunstância que, por si só, autorize o ingresso. A legitimidade da medida depende de situação flagrancial perceptível e atual, não podendo ser presumida a partir de movimentos ambíguos ou reações humanas compreensíveis diante da presença policial. O simples deslocamento para dentro da casa, desacompanhado de ato revelador de conduta criminosa, não constitui fundada razão para a medida invasiva. Ressalte-se que a posterior localização de uma arma de fogo, ainda que ilícita, não convalida a diligência irregular, pois a legalidade da prova deve ser aferida com base na origem da medida, e não em seus resultados.

Por fim, o próprio contraditório judicial evidenciou fragilidades na narrativa acusatória. Os policiais afirmaram não se recordar dos fatos, e a testemunha presencial confirmou que não houve apresentação de mandado judicial nem solicitação de autorização para entrada.

Diante desse conjunto probatório, impõe-se a manutenção do reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante ingresso domiciliar indevido, em respeito à cláusula pétrea da inviolabilidade do lar e aos parâmetros fixados pela Suprema Corte. A pretensão recursal, portanto, não merece acolhida, devendo ser preservada a decisão de primeiro grau que reconheceu a nulidade da prova e afastou sua utilização no processo penal.

Do mesmo modo, considerando que a materialidade delitiva decorreu de ação originariamente ilícita, impõe-se a manutenção da absolvição, ante a inexistência de elementos probatórios independentes e idôneos a amparar eventual édito condenatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025